Tribunal: CARF
Processo: 11080.006389/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006389/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.523 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MAURO ETELMONI PINTO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
LICENÇA-PRÊMIO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
A não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento
de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 41 e ss).
Pois bem. Por meio do Auto de Infração às fls. 09 a 15, exige-se do contribuinte
acima qualificado a importância de RS 3.404,50 (código 2904) a ser adicionada da multa de
ofício de 75% e dos juros moratórios, a título de imposto de renda pessoa física referente ao
exercício 2002. O total do crédito tributário é de RS 8.408,08, calculado até 30.06.2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006389/2006-74
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006389/2006-74

A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual
exercício 2002, ano calendário 2001, Retificadora, DIRPF/2002 - cópia fls. 18 a 23, conforme
relatado e demonstrado às fls. 10 a 12, quando foi constatada irregularidade quanto ao item:
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, foi incluído o valor de R$ 35.395,26, conforme informações constantes
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, apresentada pelo Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ n° 87.934.675/0001-96, resultando um total dos
rendimentos tributáveis brutos de R$ 180.909,10, considerando que não existe base legal para
isenção de verba denominada de indenização de licença-prêmio.
O enquadramento legal: Artigos 1° a 3°, e 6° da Lei n°7.713/88; arts. 1° a 3° da
Lei n°8.134/90; arts 1°, 30, 50, o 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n°9.532/97; Lei n°
9.887/99; arts. 43 e 44 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99, aprovado pelo Decreto
n°3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação ao Auto de Infração, às fls. 01 a 08, tendo constituído procurador legalmente
habilitado — docs. fls. 16 e 17, alegando, em síntese:
(a) Inicialmente, que assim agiu em função de orientação recebida no Plantão Fiscal
da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre.
(b) A Fiscalização simplesmente glosou os valores de verba denominada "Indenização
de Licença-Prêmio" declarados como rendimentos isentos, desconsiderando o Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27.04.2005.
(c) Anexa cópias do Acórdão n° 7.246, de 06.01.2006, desta Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POÁ, e do ADI SRF n° 5/2005 -
docs. fls. 04 e 05, além de cópia de contracheque de pagamento da Indenização de
Licença-Prêmio - doc. fl. 24, do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - doc. fl. 25, de Ato de Concessão da
Licença-Prêmio - doc. fl. 26, e Ato de Conversão em Pecúnia da Licença-Prêmio -
doc. fl. 27.
Registre-se, também, que o contribuinte efetuou o resgate de R$ 7.181,74, em
17.06.2002, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao imposto a restituir do IRPF -
exercício 2002, sendo que o valor do imposto (sem o acréscimo dos juros) foi de R$ 7.012,74 -
doc. fls. 30 e 31.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 41 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
São tributáveis os valores percebidos a título de licença-prêmio não gozada por
necessidade de serviço, convertida em pecúnia, quando não comprovado o pagamento
decorrente de aposentadoria, exoneração ou rescisão de contrato de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006389/2006-74

Em resumo, entendeu a DRJ que, examinados todos os elementos acostados ao
processo, o contribuinte não teria comprovado uma das condições "sine qua non" assinalada
no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14/2005, qual seja, que tenha ocorrido sua
aposentadoria, exoneração ou rescisão de contrato de trabalho quando do recebimento em
pecúnia (dinheiro) da licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss),
repisando seus argumentos de defesa, requerendo, ao final, seja considerado como isentos de
tributação os valores recebidos como indenização de licença-prêmio, conforme Ato de
Concessão (doc. fl. 26) e conversão em pecúnia (doc. fl. 27) da mesma.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Alega o recorrente, em suma, que as indenizações recebidas a título de licença-
prêmio e férias não gozadas estão ao abrigo da incidência do imposto de renda, seguindo a
orientação de que tais verbas não constituem acréscimos patrimoniais subsumidos na hipótese do
art. 43 do CTN.
Entende, ainda, que a circunstância de a verba ter sido concedida quando da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, não teria o condão de interferir na
hipótese de incidência, por se tratar de indenização.
A decisão de piso entendeu pela improcedência da impugnação, sob o fundamento
de que o contribuinte não comprovou que a verba foi paga quando de sua aposentadoria, rescisão
ou exoneração.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, conforme esclarecido pela decisão de piso, o imposto sobre a renda
incidente sobre os valores pagos, em pecúnia, a título de licença-prêmio foi questão abordada no
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 05/05. Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 14/05.
Nesse compasso, para fazer jus à não tributação pelo imposto de renda sobre essas
verbas, o contribuinte deve então comprovar (i) que seu recebimento se deu por não ter sido a
licença prêmio gozada por necessidade de serviço, e (ii) que tenha sido recebida quando da
aposentadoria, da rescisão do contrato de trabalho ou da exoneração.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.006389/2006-74

Em outras palavras, a não incidência do imposto de renda restringe-se às hipóteses
de pagamento de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
No presente caso, observa-se o auferimento de rendimentos pelo interessado,
decorrente de licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia. Todavia, impõe-se ser este
valor tributável, eis que, pela documentação constante nos autos, não restara demonstrado que a
verba teria sido recebida quando da aposentadoria, da rescisão do contrato de trabalho ou da
exoneração.
Portanto, se essa quantia não está taxativamente alcançada pela isenção, deverá,
naturalmente, sujeitar-se ao imposto, até porque, para esse efeito, a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, e demais exigências prescritas pelo art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, o
qual consagra, em atendimento ao art. 153, § 2o, I, da Constituição Federal de 1988.
Dessa forma, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório,
estando hígido o lançamento que ora se combate.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital